Tribunal: TJSP
Processo: 0000323-40.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000323-40.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante/apelado
JAMESSON NASCIMENTO DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, a fim de reconhecer a causa
de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, dando o apelado por
incurso no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, e deram parcial provimento ao
recurso de apelação interposto por JAMESSON NASCIMENTO DOS SANTOS, a
fim de afastar a reincidência, fixando a pena em 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento 14 dias-multa, mantida, no mais, a sentença proferida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000323-40.2017.8.26.0606 -Voto no 25.788
2
VOTO No 25788 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 0000323-40.2017.8.26.0606
COMARCA: SUZANO
APELANTE: JAMESSON NASCIMENTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ROUBO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - Possibilidade
de reconhecimento da causa de aumento de pena,
independentemente da apreensão do instrumento. Recurso
ministerial provido para reconhecer a causa de aumento
consistente no emprego de arma de fogo.
ROUBO Absolvição Inadmissibilidade Existência
de prova segura da autoria e materialidade dos crimes
Condenação mantida. Recurso parcialmente provido para
afastar a agravante da reincidência.
Vistos.
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 234/245), acrescenta-se
que JAMESSON NASCIMENTO DOS SANTOS, por infração ao artigo 157, “caput”, do
Código Penal, foi condenado à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e ao
pagamento de 12 dias-multa, em regime inicial fechado.
O Ministério Público, em suas razões de recurso (fls. 258/273),
requereu, em síntese, o reconhecimento da causa de aumento de pena consistente no
emprego de arma de fogo.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 303/306), em resumo, pleiteou
a absolvição por insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000323-40.2017.8.26.0606 -Voto no 25.788
3
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 300/302 e 313/315).
A DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o seu parecer (fls. 325/330).
É o relatório.
Não há preliminares a serem examinadas, de modo que passo ao exame
de mérito.
Foram ouvidas, em Juízo, as duas vítimas que se encontravam no
estabelecimento comercial Subway, quando do cometimento do crime de roubo,
havendo desistência da oitiva da testemunha Marcelo.
A vítima Anderson Felipe, em Juízo, reconheceu, sem qualquer dúvida, o
apelante como o autor do crime de roubo em questão. Disse que estava fechando o
caixa da loja Subway, momento em que lá apareceu o apelante, com capacete, e
anunciou o assalto. Afirmou que, num primeiro momento, acreditou que se tratava de
uma “brincadeira”, mas constatou que era realmente um roubo e que o apelante
mostrou-lhe um revólver que se encontrava sob a camisa. Asseverou que, em certo
momento, o apelante retirou o capacete e gritou que “não queria atrasar o lado de
ninguém e que não era para atrasar o lado dele”. Disse que o réu pegou o dinheiro do
caixa (seiscentos e oitenta reais) e retirou-se do local na condução de uma
motocicleta. Disse que Gabriel e Marcelo também eram funcionários do
estabelecimento Subway e se encontravam no estabelecimento no momento do
roubo.
A vítima Gabriel Andrade, em Juízo, afirmou que se encontrava no
estabelecimento comercial, momento em que lá adentrou o apelante e anunciou o
roubo, cuja arma ele não chegou a sacar, mas mostrou. Disse que foi entregue ao
apelante a quantia em dinheiro que havia na loja e, após, ele se retirou do local. Disse
que o réu se utilizava de uma motocicleta Twister no roubo. Disse que na delegacia
reconheceu o réu como o autor do roubo em questão. Em Juízo, reconheceu o acusado
como sendo o autor do delito com certeza.
O apelante, interrogado em Juízo, negou os fatos a ele imputados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000323-40.2017.8.26.0606 -Voto no 25.788
4
afirmando que sofreu um acidente de motocicleta e foi hospitalizado, oportunidade
em que policiais tiraram fotos suas e ele (réu) foi reconhecido por várias vítimas em
diversos roubos.
Os seguros depoimentos prestados por Anderson e Gabriel, com os
respectivos reconhecimentos em Juízo, não deixam dúvidas de que o apelante foi o
autor do crime de roubo cometido no estabelecimento comercial Subway.
A negativa genérica do apelante restou isolada nos autos, não sendo
apresentado pelo acusado qualquer álibi.
De rigor observar que as palavras da vítima, mormente nos delitos
contra o patrimônio, em geral cometidos na clandestinidade, têm especial relevância
probatória, eis que relataram a ação do imputado e não foi demonstrado o interesse
em incriminar pessoa inocente.
Note-se que, após o acurado exame dos autos, o que se extrai do
robusto conjunto probatório é que o réu subtraiu a quantia de seiscentos e oitenta
reais, pertencente ao estabelecimento comercial Subway.
Diante disto, o que se percebe é que a prova coligida é harmônica e leva
ao reconhecimento inescusável da autoria delitiva. A condenação do réu, como já
referido, é medida de rigor, sendo impossível sua absolvição.
De outra banda, o recurso ministerial merece provimento.
De forma bastante segura, Anderson e Gabriel asseveraram em Juízo
que o apelante, quando do anúncio do roubo, encontrava-se armado com um revólver.
Registre-se que a majorante foi comprovada pela prova obtida durante
a instrução processual, ou seja, pelos seguros depoimentos das vítimas, sendo
impossível seu afastamento.
Independentemente de a arma de fogo não ter sido apreendida, o
reconhecimento dessa causa de aumento é de rigor, já que ela pode perfeitamente ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000323-40.2017.8.26.0606 -Voto no 25.788
5
comprovada pela prova oral, no caso, a palavra das vítimas, que narraram que o réu
portava arma de fogo durante a ação.
É nesse sentido que se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
PENAL.
TENTATIVA DE ROUBO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO
DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DECISÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E DE PERÍCIA
PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. CIRCUNSTÂNCIA
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
ALEGAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DE
CRIME
CONTINUADO.
IMPOSSIBILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM
DENEGADA.
1.
Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo
empregada no roubo para comprovar a qualificadora do art.
157, § 2o, inc. I, do Código Penal, quando o seu potencial lesivo
pode ser demonstrado por outros meios de prova, em especial
pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha
presencial. Precedentes. (HC 100910, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/03/2010, DJe-076
DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-05
PP-01113)
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
REINCIDÊNCIA.
AFERIÇÃO
DO
QUANTUM
ARBITRADO.
VALORAÇÃO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMPREGO DE
ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
( ... )
3. A jurisprudência majoritária da Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido da prescindibilidade da
apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da
causa de aumento de pena do crime de roubo (art. 157, § 2o, I, do
Código Penal), quando outros elementos comprovem sua
utilização. 4. Ordem denegada. (HC 121679/MS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000323-40.2017.8.26.0606 -Voto no 25.788
6
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
08/09/2009, DJe 13/10/2009).
Ressalta-se, ademais, que o fato foi praticado em 2016, de modo que
não há se falar em aplicação da Lei Federal no 13.654/2018, já que esta foi publicada
em 24 de abril de 2018 e entrou em vigor na data da publicação.
Passa-se, assim, à análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria, corretamente, a pena básica foi
majorada de 1/6 (um sexto), em vista do mal antecedente noticiado a fls. 111.
Porém, na segunda fase da dosimetria, compreendo não ser possível o
reconhecimento da agravante da reincidência com base na condenação noticiada a fls.
112, uma vez que o trânsito em julgado para a Defesa ocorreu somente em 22 de
janeiro de 2018, posterior, portanto, à data dos fatos em comento. Essa condenação
poderia ter sido reconhecida como mau antecedente, já que se trata de delito
cometido anteriormente ao fato em apreço, mas não como agravante da reincidência.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, ante a causa de aumento
consistente no emprego de arma de fogo, majora-se a pena de 1/3 (um terço),
ancorando a reprimenda em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento 14
dias-multa.
O regime fechado é o único compatível com o delito ora analisado, pois
a busca do lucro fácil e a qualquer preço manifestada pelo apelante, portador de mau
antecedente, exige do Estado a imposição a ele de pena individualizada, que o
estimule a se comportar de acordo com os valores eleitos pelo sistema, respeitando
os bens jurídicos tutelados pela norma, evitando que volte a delinquir.
Ao praticar o roubo, o apelante ensejou enormes malefícios à Sociedade
que se viu desorganizada, desassossegada e impotente para lidar com tal sorte de
transgressão à normalidade e à lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000323-40.2017.8.26.0606 -Voto no 25.788
7
Não bastasse isto, ao investir contra o patrimônio alheio, com o
emprego de arma, o apelante demonstrou seu desprezo pelas regras sociais básicas e
seu desprezo pelo semelhante, além de demonstrar sua opção pelo lucro fácil,
divorciado de qualquer senso de moral, sobrepondo o patrimônio ao homem, o ter ao
ser.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público, a fim de reconhecer a causa de aumento de pena consistente
no emprego de arma de fogo, dando o apelado por incurso no artigo 157, §2o, inciso I,
do Código Penal, e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
por JAMESSON NASCIMENTO DOS SANTOS, a fim de afastar a reincidência, fixando a
pena em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e pagamento 14 dias-multa,
mantida, no mais, a sentença proferida.
ALEX ZILENOVSKI Relator